Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016960-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Procuração, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PEDRO FRATUCCI SAVORDELLI - CPF: 306.655.378-75 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (AGRAVANTE), Douto Juizo da 2 vara civel de comodoro (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM MANDAMENTAL – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS
COMO SUCEDANEO RECURSAL – PRETENSAO DE OBTENÇAO DE VERDADEIRO SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO – INDÍCIOS DE DESINTELIGENCIA ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Inteligência da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal.

Não há falar em concessão da ordem mandamental, na hipótese em que a pretensão implique na obtenção de verdadeiro salvo conduto, para que o Magistrado e os serventuários da justiça atuem em consonância aos interesses do Advogado, desprezando-se eventuais peculiaridades de cada caso concreto, mormente em razão de indícios de desentendimentos entre Representante e Representado.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS DA SILVA BORGES
contra decisão que denegou a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança no
1016960-36.2020.8.11.0000, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não pretende com a ação mandamental a reforma do entendimento da autoridade coatora, tão somente que, “
preventivamente, se determine a expedição de alvará em nome do causídico ou que se destaquem os honorários quando da juntada do contrato
.”

Assevera que, o Impetrado profere decisões não fundamentadas, pretendendo o destacamento ou permissão de levantamento dos honorários, para que não dependa do cliente, para o pagamento da verba.

Argumenta que, o Estatuto da OAB preconiza, se o advogado fizer juntar aos autos o contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.

Afirma que, os honorários advocatícios são autônomos em relação ao crédito principal, haja vista que pertencem ao advogado, tratando-se de créditos que pertencem a titulares diversos.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão da ordem, determinando-se ao Magistrado que autorize o impetrante levantar os valores que tenha a receber, determinando o destacamento da verba honorária quando juntado o contrato de honorários, bem como que o Cartório expeça ofícios de transferência na conta informada, nos feitos em que autorizada a transferência, com a imediata expedição de alvará judicial em favor do Recorrente.

Contrarrazões no id. 64824996, oportunidade em que o Agravado defende a inviabilidade da impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional.

Esclarece que, ausente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, descabe a impetração da ação mandamental.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

A ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso postula pela admissão no feito, na condição de amicus curiae; pedido este deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que denegou a ordem mandamental, face a inadequação da utilização da via eleita como sucedâneo recursal.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato acoimado como ilegal e abusivo supostamente perpetrado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Comodoro.

Narra na exordial que, o Magistrado determina a intimação pessoal da parte para que esta receba os valores diretamente, ainda que o Advogado apresente contrato de honorários, postulando pelo destacamento de valores.

Por tal razão, impetrou o
writ of mandamus
, postulando na inicial:

“I- O deferimento da tutela de urgência, para que o juízo autorize o impetrante levantar os valores tendo poderes para receber; que o juízo determine o destacamento da verba honorária quando da juntada do contrato de honorários ; que o cartório/gestor expeça os ofícios de transferência , na conta informada, nos feitos onde já foi autorizada a transferência, determinando ainda que seja de imediato expedido os alvarás judiciais em nome do impetrante;

(...); IV - Finalmente, que seja declarada em caráter definitivo a ilegalidade, confirmando -se a tutela de urgência, e estabelecendo o direito líquido e certo ora reclamado, para determinar que o juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos casos em que o impetrante seja advogado e com poderes na procuração para receber e dar quitação, os alvarás judiciais, sejam expedidos em seu nome, BEM COMO destaque os honorários quando da juntada do respectivo contrato, e, finalmente, ante a omissão do cartório/gestor, que se expeçam os respectivos ofícios /alvarás imediatamente.”

Sobreveio a decisão agravada, que denegou a ordem mandamental, ao fundamento de que a via eleita não se presta à concessão de verdadeiro salvo conduto, tampouco como sucedâneo recursal.

Pois bem.

Consoante ressaltado na decisão agravada, nos termos do enunciado sumular no 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, não constituindo a via mandamental, sucedâneo recursal.

Destarte, existindo insurgência contra ato jurisdicional, eventual pretensão deve ser buscada nos próprios autos.

Conforme consignado, indeferido o pedido de destaque da verba honorária, deveria o causídico interpor o recurso cabível.

Cumpre esclarecer que, pretende o Agravante, a obtenção de verdadeiro salvo conduto, com a obtenção de ordem mandamental para que o Magistrado, o Cartorário e o Gestor da 2a Vara da Comarca de Comodoro, atuem em consonância aos seus interesses, o que não deve ser admitido, mostrando-se imprescindível a análise de cada caso concreto.

Registre-se ainda, a título de esclarecimento, que, conforme petição colacionada pelo próprio Recorrente, havia pedido da parte que os valores não fossem depositados diretamente ao representante e somente ao representado.

Assim, não se evidencia teratologia, abusividade ou ilegitimidade, no ato jurisdicional que indefere o pedido de levantamento de honorários diretamente em nome do Advogado, ao fundamento de que, eventual animosidade entre parte e causídico, deveria ser resolvida extrajudicialmente ou em autos apartados.

De mesmo modo, ressaltou-se que, o Recorrente formulou reclamação e representação do Magistrado, perante o Conselho Nacional de Justiça e à Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/MT, de modo que, acaso o entendimento do Juiz se mostre desacertado, este será cientificado na seara administrativa.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021